Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDO NA ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PLANO DE SAÚDE. INAS. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. CÂNCER DE PULMÃO. ESTÁDIO AVANÇADO DA DOENÇA. MEDICAMENTO. TAGRISSO 80 mg (OSIMERTINIBE). PRESCRIÇÃO. MÉDICO ESPECIALISTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELO GDF-SAÚDE. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NÃO REGULAMENTAÇÃO PELA ANS. IMPROCEDÊNCIA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/22. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
2. Tendo em vista a ausência de preenchimento dos pressupostos legais para a suspensão da medida, assim como não aferida, até o momento, qualquer ilicitude ou falta de razoabilidade da decisão agravada que, diante da constatação dos requisitos específicos, especialmente em razão da urgência do quadro clínico da paciente, acometida de adenocarcinoma de pulmão, em estádio avançado, determinou que o plano de saúde agravante custeie e forneça o medicamento à participante (Tagrisso 80 Mg - Osimertinibe), na forma prescrita pelo médico assistente, mantém-se a decisão liminar proferida na origem.
3. O fato de o tratamento não constar no regulamento do GDF-Saúde não fundamenta a negativa de cobertura, que tampouco é justificada pela ausência de descrição no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecido pela ANS. A Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito do tema, estipulando se tratar de rol exemplificativo, por constituir apenas “referência básica para os planos privados de assistência à saúde” (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12).
4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.